Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706986-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BONFIM SALVIANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de petição da parte Agravada (ID 69779762), requerendo a continuidade do trâmite processual, tendo em vista que no Tema 1.349 do STF, não fora determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral. O Distrito Federal, ora Agravante, entre outras questões expostas no agravo de instrumento, se insurge quanto a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Assim, fora determinada a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos da decisão de ID 69262625. DECISÂO. Nada a prover quanto ao requerimento da parte Agravada, vez que o referido petitório não é o instrumento processual próprio para impugnar a decisão proferida por esta Relatoria, o que, a priori, deve ser feito por embargos de declaração ou agravo interno, respeitados os prazos e as formalidades legais. Nesses termos, indefiro o requerimento da Agravada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 09:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador